Tribunal: STF
Processo: MS 38076
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      



Ementa: Direito constitucional. Mandado de segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Respeito às prerrogativas dos advogados.



1. Mandado de segurança impetrado por Conselho Seccional da OAB contra atos do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia que teriam violado prerrogativas dos advogados atuantes naquela investigação.



2. O Plenário desta Corte decidiu que somente o Conselho Federal da OAB tem legitimidade para impetrar mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal para defesa dos interesses coletivos ou individuais dos advogados, tendo em vista os arts. 45, I e II, §§ 1º e 2º; 49; 54, II; e 57 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Nesse sentido: MS 23.448, Rel. Min. Sydney Sanches, j. em 01.07.1999.



3. Ainda que, inequivocamente, as Comissões Parlamentares de Inquérito devam respeito às prerrogativas profissionais conferidas por lei aos advogados, eventuais afrontas a esses direitos, quando cometidas por autoridades cujos atos estejam sujeitos à jurisdição do STF, devem ser impugnadas pelo órgão supremo da OAB. No caso presente, o pedido para que sejam assegurados aos advogados o direito de fazer uso da palavra, o tratamento compatível com a advocacia e as condições necessárias ao seu desempenho partiu de órgão seccional daquela autarquia, que não detém legitimidade para formulá-lo.



4. Além disso, os fatos narrados na inicial não são suficientes para demonstrar o fundado receio de lesão a direito líquido e certo, a justificar a concessão de ordem para cumprimento da lei. Não foi demonstrada, de plano, a ocorrência de episódios prévios de impedimento à participação de advogados em auxílio a seus clientes ou de cassação de sua palavra durante sessões da CPI da Pandemia.



5. Writ a que se nega seguimento.



 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF contra atos do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia que teriam violado prerrogativas dos advogados atuantes naquela investigação.



     



    2. O impetrante alega ter legitimidade para atuar na defesa dos advogados, inclusive quanto aos seus interesses individuais, por força dos arts. 44, II, c/c 54, II e 49, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994[1]. Esclarece que o writ tem a finalidade de obter ordem judicial que determine à Presidência da CPI da Pandemia o efetivo respeito às prerrogativas dos advogados que atuam perante aquela investigação parlamentar.



     



    3. Narra que a Comissão Parlamentar tem cerceado a defesa técnica de testemunhas e investigados, impedindo os advogados de fazerem uso da palavra e destratando-os no desempenho de sua profissão. Nesse sentido, cita episódio ocorrido em 30.06.2021, quando o Senador Otto Alencar, exercendo momentaneamente a presidência da CPI, discutiu com o advogado do empresário Carlos Wizard e afirmou que chamaria a Polícia Legislativa para retirá-lo da sessão – fato que não chegou a ocorrer –, caso este não lhe dirigisse um pedido de desculpas. Menciona, ainda, a ordem de prisão dirigida pelo Presidente da CPI, Senador Omar Aziz, contra Roberto Ferreira Dias, no momento em que ele prestava depoimento à Comissão. Afirma que a advogada do depoente pediu a palavra para apontar a ilegalidade da ordem de prisão, mas que esta lhe foi abruptamente cassada e a defesa técnica, inviabilizada.



     



    5. Sustenta que o uso da palavra é direito do advogado, assegurado pelo art. 7º, X, da Lei nº 8.906/1994, mas que na CPI da Pandemia “ouve-se negativas, indeferimento e a malfadada cassada a palavra em resposta às intervenções da defesa”. Afirma, também, a ocorrência de ameaças realizadas com o propósito de constranger o profissional da advocacia. Aponta o conteúdo de decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, no Mandado de Segurança 23.576, em que se reconhece a necessidade de respeito, pelas comissões parlamentares de inquérito, das prerrogativas de ordem profissional conferidas por lei aos advogados.



     



    6. O requerente formula pedido liminar para que sejam assegurados aos advogados o direito de fazer uso da palavra, o tratamento compatível com a dignidade da advocacia e as condições adequadas ao seu desempenho. No mérito, pede a confirmação da liminar, inclusive com o impedimento à realização de piadas ou ameaças voltadas aos advogados atuantes na Comissão.



     



    7. O mandado de segurança foi ajuizado durante o recesso forense. O Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, solicitou informações à autoridade coatora. Em sua peça de informações, o Presidente da CPI da Pandemia aponta a natureza predominantemente política da apuração realizada pelas comissões parlamentares de inquérito, que não se destinam a constranger ou apurar criminalmente a conduta de alguém. Alega que os atos impugnados no writ estão cobertos pela imunidade parlamentar e se revestem de natureza interna corporis. Por fim, defende a inexistência de ato ilegal ou abusivo, apontando que os fatos narrados na petição inicial decorreram de meras divergências inerentes ao calor do debate ou de mal-entendidos.



     



    8. A Ministra Rosa Weber, Presidente em exercício, entendeu que o caso não se amoldava à hipótese do art. 13, VIII, do RI/STF. Os autos vieram conclusos em 02.08.2021.



    9. Intimada a prestar informações, a autoridade coatora sustentou que os atos impugnados possuem natureza interna corporis, além de serem cobertos pela imunidade parlamentar. Defendeu a inexistência de ato ilegal ou abusivo, tendo em vista que os fatos narrados na petição inicial consistiriam em meras divergências inerentes ao calor do debate.



    10. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não cabimento do mandado de segurança em parecer assim ementado:



    “Mandado de Segurança. Espécie. OAB 



    No arcabouço constitucional brasileiro há duas espécies de mandado de segurança: o individual (inciso LXIX do artigo 5 0) e o coletivo (inciso LXX do artigo 50 ). Ambos podem ter caráter repressivo e/ou preventivo. 



    Exige-se sempre prova pré-constituída. Fatos incontroversos a ensejar, de plano, o reconhecimento do direito líquido e certo. 



    O entendimento majoritário na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de apenas se admitir, na Corte, a impetração de writ coletivo pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 



    Havendo manifesta e comprovada ilegalidade com risco a liberdade de ir e vir sempre se abriu ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade da concessão de habeas corpus de oficio. 



    Parecer pelo não cabimento do mandado de segurança”.



     



    11. É o relatório. Decido.



     



    12. Assento a competência deste Tribunal para examinar o feito, haja vista ter atribuição constitucional para processar e julgar, originariamente, mandados de segurança impetrados contra atos de comissões parlamentares de inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional (CF/1988, art. 102, I, d). Nesse sentido, o Pleno do STF já afirmou que as CPIs são “longa manus do Congresso Nacional ou das Casas que o compõem, sujeitando-se, em consequência, em tema de mandado de segurança ou de habeas corpus, ao controle jurisdicional originário do Supremo Tribunal Federal” (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 16.09.1999).



     



    13. Contudo, deixo de reconhecer a legitimidade do impetrante para propor o presente mandado de segurança. O Plenário desta Corte já decidiu, com base nos arts. 45, I e II, §§ 1º e 2º; 49; 54, II; e 57 da Lei nº 8.906/1994[2], que somente o Conselho Federal da OAB tem legitimidade para impetrar mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal para defesa dos interesses coletivos ou individuais dos advogados. O entendimento foi firmado no Mandado de Segurança 23.448 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. em 01.07.1999), conforme a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ADVOGADO CONTRA ATO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (SOBRE IRREGULARIDADES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL), QUE DECRETOU A QUEBRA DE SEU SIGILO BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO. DEFERIMENTO PARCIAL DE MEDIDA LIMINAR, PELO RELATOR, NO S.T.F., PARA QUE TAL QUEBRA SE LIMITE ÀS RELAÇÕES DO IMPETRANTE COM A EMPRESA DE QUE É SÓCIO, ENVOLVIDA TAMBÉM NO INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA C.P.I. CONTRA ESSE DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO, PELO PLENÁRIO DO S.T.F. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO CONSELHO SECCIONAL DE SÃO PAULO, DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU SUA INTERVENÇÃO NO PROCESSO, EM PROL DO IMPETRANTE. AGRAVO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 



    1. É antiga e continua firme a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em processo de Mandado de Segurança (e também de "Habeas Corpus"), de sua competência originária, descabe Agravo Regimental contra decisão monocrática do respectivo Relator, que defere ou indefere, no todo ou em parte, medida liminar. 



    2. É igualmente tranqüila a jurisprudência da Corte, ao admitir Agravo Regimental contra decisões monocráticas, de outra espécie, em tais processos. 



    3. Cabível, pois, o Agravo Regimental interposto pelo Conselho Seccional de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, contra a decisão do Relator, que não admitiu sua intervenção no processo, em prol do impetrante. 



    4. Agravo conhecido, mas improvido, já que a interpretação conjunta dos artigos 45, I e II, §§ 1 e 2, 54, II, 57 e 49 do Estatuto da O.A.B. (Lei n 8.906, de 04.07.94) leva à conclusão de que, perante o Supremo Tribunal Federal, em processo de Mandado de Segurança, de sua competência originária, somente o órgão supremo da O.A.B., ou seja, seu Conselho Federal, tem legitimidade para intervir. Não, assim, os Conselhos Seccionais. 



    5. Agravo da C.P.I. não conhecido. 



    6. Agravo do Conselho Seccional de São Paulo, da O.A.B., conhecido, mas improvido. 



    7. Plenário. Decisão unânime”. (grifos acrescentados)



     



    14. Tal orientação foi reiterada no julgamento monocrático dos Mandados de Segurança 23.444 (Rel. Min. Maurício Corrêa, j. em 10.08.2000) e 25.323 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 08.04.2005) e só foi excepcionada, pontualmente, na hipótese em que o ato impugnado por mandado de segurança violava a competência específica dos Conselhos Seccionais para elaboração da lista sêxtupla de advogados a ser encaminhada aos tribunais judiciários e administrativos para preenchimento do quinto constitucional[3].



     



    15. Com efeito, o art. 54, II, da Lei 8.906/1994 afirma que compete ao Conselho Federal representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados. Embora o art. 57 desse mesmo diploma legal estenda aos Conselhos Seccionais “as competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal”, só o faz no seu respectivo território, no que couber e no âmbito de sua competência material e territorial. Assim, na linha da jurisprudência acima mencionada, tenho que a legitimidade para a propositura de mandado de segurança contra ato de CPI federal para defesa de interesses dos advogados, por ser exercida perante o STF e, portanto, extrapolar o âmbito territorial de cada Conselho Seccional, está restrita ao Conselho Federal da OAB.



     



    16. Ainda que, inequivocamente, as Comissões Parlamentares de Inquérito devam respeito às prerrogativas profissionais conferidas aos advogados pela Lei nº 8.906/1994, eventuais afrontas a esses direitos, quando cometidas por autoridades cujos atos estejam sujeitos à jurisdição do STF, deverão ser impugnadas pelo órgão supremo da OAB. No caso presente, o pedido para que sejam assegurados aos advogados o direito de fazer uso da palavra, o tratamento compatível com a advocacia e as condições necessárias ao seu desempenho partiu de órgão seccional daquela autarquia, que não detém legitimidade para formulá-lo.



     



    17. Além disso, os fatos mencionados na inicial não são suficientes para demonstrar o fundado receio de lesão a direito líquido e certo, a justificar a concessão de ordem para cumprimento da lei. Os documentos trazidos aos autos para corroborar a narrativa apresentada não indicam que tenha havido o impedimento à participação de advogados em auxílio aos seus clientes ou a cassação de sua palavra durante sessões da CPI da Pandemia. O episódio da discussão travada entre o Senador Otto Alencar e o advogado do empresário Carlos Wizard, ainda que tenha despertado manifestações da comunidade jurídica e motivado o envio de ofício pelo Conselho Federal da OAB à Comissão Parlamentar de Inquérito (doc. 10), foi classificado pelos próprios envolvidos como um mal-entendido (doc. 4). 



     



    18. Quanto ao episódio da prisão de Roberto Ferreira Dias, embora se afirme que a advogada do depoente foi impedida de falar, tal informação não consta das notícias de jornais juntadas aos autos. Em lugar disso, delas se extrai que a defensora acompanhou o seu cliente durante todo o procedimento burocrático e providenciou os trâmites para que ele fosse liberado após o pagamento de fiança (doc. 7). Além disso, a fala da advogada em defesa da ilegalidade da ordem de prisão, que é transcrita pelo impetrante em sua petição inicial a fim de indicar o prejuízo ao direito de defesa, foi proferida no dia seguinte ao ocorrido, e não durante a sessão da CPI.



     



    19. Por tudo isso, entendo que não foi demonstrada, de plano, a existência de ato ilegal ou abusivo ou o justo de receio de seu cometimento futuro, o que também compromete o cabimento do writ.



     



    20. Diante do exposto, com base no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança.



     



          Publique-se. Intimem-se.



     



          Brasília, 13 de outubro de 2021.



      



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



Notas:



    [1] Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: (...) II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil.



    Art. 54. Compete ao Conselho Federal: (...) II - representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados;



    Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB têm legitimidade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei.



    Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm, ainda, legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB.



    [2]Lei nº 8.906/1994: Art. 45. São órgãos da OAB:



    I - o Conselho Federal;



    II - os Conselhos Seccionais; (...)



    § 1º O Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, é o órgão supremo da OAB.



    § 2º Os Conselhos Seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Territórios. 



    (...)



    Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB têm legitimidade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei.



    Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm, ainda, legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. 



    (...)



    Art. 54. Compete ao Conselho Federal: (...)



    II - representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados; 



    (...)



    Art. 57. O Conselho Seccional exerce e observa, no respectivo território, as competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal, no que couber e no âmbito de sua competência material e territorial, e as normas gerais estabelecidas nesta lei, no regulamento geral, no Código de Ética e Disciplina, e nos Provimentos.



    [3] “7. Ademais, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994) estipula a forma federativa da OAB (art. 44), reconhecendo aos Conselhos Seccionais personalidade jurídica própria, com jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros (§ 2º do art. 45), cabendo-lhes, ainda, “eleger as listas, constitucionalmente previstas, para preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários, no âmbito de sua competência e na forma do Provimento do Conselho Federal” (inc. XIV do art. 58). (...) Inegável, portanto, o interesse direto e imediato dos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil nas questões envolvendo a elaboração das listas sêxtuplas a serem encaminhadas aos respectivos Tribunais de Justiça estaduais, resultando no reconhecimento da legitimidade ativa deles para a impetração de mandado de segurança contra ato violador desse direito (como ocorreu no Mandado de Segurança n. 25.624, impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil Secção de São Paulo contra ato do Tribunal de Justiça paulista), ou no ingresso das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, na qualidade de litisconsorte passivo, quando impugnado o provimento de seus pleitos na via administrativa, como se deu na espécie” (MS 30.531, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 23.04.2012, decisão monocrática).